Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-97.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005111-97.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 204.993.701-63 (AGRAVANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), IVAN NICODEMOS DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 884.299.971-72 (AGRAVANTE), SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 298.901.281-87 (AGRAVANTE), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (AGRAVADO), HELIO CAVALCANTE GARCIA (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), SUELY DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 298.901.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), PRIMEIRO TABELIONATO E REG DE IMOVEIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.031.891/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DE APELAÇÃO EM VIRTUDE DA FALTA DE PAGAMENTO DO PREPARO – PEDIDO DE REFORMA E RESTABELECIMENTO DO PRAZO – TESE DE ACOMETIMENTO DE DOENÇA PELO ADVOGADO – RECORRENTES REPRESENTADOS POR DOIS PATRONOS DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se há pluralidade de advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. (AgInt no AREsp 774.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 09/05/2019). No caso concerto, não há falar em devolução do prazo para o pagamento do preparo, porque na procuração os Recorrentes outorgaram poderes para dois advogados e não foi formulado pedido para que a intimação e comunicação dos atos fossem realizados somente na pessoa do que estava acometido de doença.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1005111-97.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Lucy de Oliveira Pimentel
e
Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel
, em virtude do
decisum
de Id. 51537454 que, diante da deserção, não conheceu do Recurso de Apelação por eles interposto.

Em suas razões, os Agravantes alegam que na época em que seu Advogado fora intimado sobre o indeferimento do pedido de gratuidade, estava acometido de Sars-Cov (Covid-19) e, por esse motivo, afastou-se de suas atividades profissionais e isolou-se em uma chácara.

Afirmou que o Procurador não conseguiu substabelecer o mandato para outro profissional porque poderia disseminar o vírus, e que, embora tenha tentado falar com 02 (dois) colegas, estes se negaram em ajudá-lo por medo de se contaminarem.

Assim, alegam que a decisão monocrática deve ser reformada, haja vista que doente, o Advogado não teve como acessar arquivos, não tinha acesso à internet para tomar ciência do que estava ocorrendo e não conseguiu entrar em contato como seus clientes ou substabelecer o mandato para que manifestassem em tempo hábil.

Asseveram que o Advogado que subscreve as razões do Agravo Interno – Welson Gaiva Marino – é o único habilitado nos autos para representá-los.

Sob tais fundamentos, pedem o restabelecimento do prazo para o recolhimento do preparo.

Contrarrazões no Id. 54759450, em que o Recorrido rechaça os fundamentos do Agravo e requer seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Agravantes Lucy de Oliveira Pimentel e Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel interpuseram Recurso de Apelação no intuito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada em face de Hélio Cavalcante Garcia.

Os Agravantes litigaram sob o pálio da justiça gratuita. Contudo, ao proferir a sentença o Juiz singular revogou o benefício anteriormente concedido.

Nas razões do Apelo, os Recorrentes pugnaram pela reforma integral da decisão
a quo
. Requereram tanto a procedência do pedido com a condenação do Recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais, quanto o restabelecimento da concessão do benefício de gratuidade.

Não houve o recolhimento do preparo recursal.

Tendo em vista o que estabelece o artigo 101 do CPC, segundo o qual, o Recorrente está dispensado do recolhimento das custas até a decisão do relator sobre a questão, preliminarmente, ao julgamento do recurso e, confirmada a revogação, o Relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso; aliado ao que determina o artigo 99, § 2.º, da legislação processual civil, determinei a intimação dos Agravantes para que apresentassem documentos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira (Id. 45996498).

Cumprindo a determinação, juntaram demonstrativo de pagamento de salário de Ivan Nicodemos de Oliveira Pimentel e informação de que a aposentadoria da Recorrente Lucy de Oliveira Pimentel encontra-se suspensa.

Ao analisar os documentos, constatei que no que tange à Agravante Lucy, as únicas informações que se extraem dos documentos apresentados são as de que sua aposentadoria fora suspensa em 22/07/2019, por constatação de erro da administração ou irregularidade (Id. 46566996 – Pág. 1) e que, em 18/10/2019, compareceu à Defensoria Pública da União no Rio de Janeiro-RJ, ocasião em que foi designada a data de 30/10/2019, para que voltasse àquela instituição munida de documentos capazes de comprovar que sua renda não ultrapassa o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para que lhe fosse concedida a gratuidade.

No que tange ao Recorrente Ivan, registrei que dos autos extrai-se que exerce o cargo de motorista, aufere renda mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e é solteiro (Id. 44219520 – Pág. 1).

Assim, diante da falta de prova do rendimento da Agravante Lucy e muito menos que faz jus à
benesse
; bem como que o Recorrente Ivan é solteiro e que o Recurso de Apelação foi interposto por ambos, indeferi o pedido de gratuidade e os Agravantes foram intimados para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Consoante o PJE, o sistema registrou a ciência da decisão em 24/06/2020.

Em 20/07/2020, a Secretaria certificou que, em 01/07/2020, o prazo decorreu sem qualquer manifestação dos Agravantes.

Portanto, em 24/07/2020, proferi a decisão agravada em que não conheci do Apelo, diante da deserção.

Neste Recurso, os Agravantes alegam que na época em que seu Advogado fora intimado sobre o indeferimento do pedido de gratuidade, estava acometido de Sars-Cov (Covid-19) e, por esse motivo, afastou-se de suas atividades profissionais e isolou-se em uma chácara.

Afirmou que o Procurador não conseguiu substabelecer o mandato para outro profissional porque poderia disseminar o vírus, e que, embora tenha tentado falar com 02 (dois) colegas, estes se negaram em ajudá-lo por medo de se contaminarem.

Assim, alegam que a decisão monocrática deve ser reformada, haja vista que doente, o Advogado não teve como acessar arquivos, não tinha acesso à internet para tomar ciência do que estava ocorrendo e não conseguiu entrar em contato como seus clientes ou substabelecer o mandato para que manifestasse em tempo hábil.

Asseveram que o Advogado que subscreve as razões do Agravo Interno – Welson Gaiva Marino – é o único habilitado nos autos para representá-los.

Sob tais fundamentos, pedem o restabelecimento do prazo para o recolhimento do preparo.

Pois bem. Primeiro, importa registrar que o argumento de que o Advogado não tinha acesso à
internet
para tomar ciência do que estava ocorrendo não comporta acolhida, pois conforme exposto, o Sistema registrou a ciência da decisão pelo Advogado dos Agravantes, em 24/06/2020. Ou seja, o Advogado tomou conhecimento da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, dois dias depois que foi proferida.

Segundo, diferente do que querem fazer crer, o Advogado Welson Gaíva Marino, não é o único que os representa. Na Procuração foram outorgados poderes tanto para aquele causídico quanto para o Advogado Alessandro Marques Martins de Oliveira.

Nessa perspectiva, considerando que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que se há pluralidade de advogados habilitados, a intimação feita no nome de um deles não acarreta nulidade se não houver pedido de intimação exclusiva. (AgInt no AREsp 774.408/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 09/05/2019), não há falar em devolução do prazo, porque não foi formulado pedido para que a intimação e comunicação dos atos fossem realizados somente na pessoa de Welson Gaíva Marino.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020